Tribunal: TJSP
Processo: 0004887-14.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Óbito do familiar dos autores decorrente da queda de uma árvore que situada na margem de uma alça de acesso da Marginal Tietê, que estaria preparada para transplante, mas sem ancoragem adequada – Pedidos julgados improcedentes com amparo nas conclusões do laudo pericial, no sentido de não foi possível constatar que a árvore estava de fato com as raízes

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Óbito do familiar dos autores decorrente da queda de uma árvore que situada na margem de uma alça de acesso da Marginal Tietê, que estaria preparada para transplante, mas sem ancoragem adequada – Pedidos julgados improcedentes com amparo nas conclusões do laudo pericial, no sentido de não foi possível constatar que a árvore estava de fato com as raízes seccionadas ou escavadas – Fotografia extraída de matéria jornalística, aparentemente ignorada pelo Perito, sugestiva de que o torrão de terra que envolve a raiz da árvore aparenta possuir cortes uniformes, muito semelhantes à imagem apresentada como representativa de uma árvore preparada para remoção e transplante – Prova documental com referência expressa de que o espécime se encontrava sangrado e pronto para a operação – Necessidade de nova manifestação do Perito Judicial quanto à fotografia apresentada, esclarecendo se é consistente com uma árvore arrancada pela força do vento ou se é característico de uma árvore sangrada e pronta para transplante – Pertinência da prova oral pretendida pelos autores – Sentença anulada – Recurso provido, com determinações.